Tribunal: TJMT
Processo: 1017282-90.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017282-90.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JOSE JONAS SILVA CRUZ (VÍTIMA), ALESSANDRO CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 588.520.001-78 (VÍTIMA), FABRICIO FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA (RECORRENTE), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA E PROVEU O RECURSO DE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA –
INSURGÊNCIA DE FABRÍCIO

–
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE – APRECIAÇÃO A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – REQUER O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA
– COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
INCONFORMISMO DE MARCOS
– PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO POSTULADO DO
IN DUBIO PRO REO
– ACUSADO QUE APRESENTA VERSÃO COESA – INCONGRUÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– AUSÊNCIA DE AMPARO CONSTITUCIONAL OU LEGAL – DESVIRTUAMENTO DAS PREMISSAS RACIONAIS DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO DESPROVIDO DE FABRÍCIO; RECURSO PROVIDO DE MARCOS.

1. Não havendo demonstração inequívoca da ocorrência de legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.

2. Ausente fundamentação idônea para o afastamento da qualificadora e havendo pertinência entre ela e o acervo probatório, cabe ao Conselho de Sentença decidir se o crime foi motivado por ciúmes e se, no caso concreto, tal sentimento constitui o motivo torpe que qualifica o delito de homicídio.

3. Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventual acusação infundada e leviana, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

4. À luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da plenitude de defesa perante o júri popular (art. 5º, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), inadmissível o emprego do princípio do
in dubio pro societate
como critério de decisão para o juízo de pronúncia, seja por carecer de lastro jurídico, seja por sua incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos em sentido estrito aforados por
Fabrício Ferreira da Silva
e
Marcos Antônio dos Santos Silva
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que os pronunciou como incurso na sanção do art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa de
Fabrício Ferreira da Silva
pleiteia a absolvição sumária em razão do recorrente ter agido em legítima defesa (art. 415, IV, CPP). Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo torpe (id. 235725473).

Por sua vez, a defesa técnica de
Marcos Antônio dos Santos Silva
pugna pela impronúncia do réu por inexistir indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede a manutenção da decisão de pronúncia proferida.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento dos recursos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de recursos em sentido estrito aforados por
Fabrício Ferreira da Silva
e
Marcos Antônio dos Santos Silva
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que os pronunciou como incurso na sanção do art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Extrai-se da denúncia que
“no dia 12 de setembro de 2013, por volta das 17h30min, em frente a uma oficina localizada atrás do posto de gasolina 2000, neste município de Primavera do Leste/MT, a mando do denunciado
Marcos Antônio dos Santos Silva
, o
denunciado Fabrício Ferreira da Silva
, auxiliado pela adolescente Tainá Augusta Rodrigues Machado, em conluio de vontade e previamente ajustado, fazendo uso de 01 (uma) pistola calibre 756, desferiu disparos contra as vítimas José Jonas Silva Cruz e Alessandro Chagas Vieira, tentando matá-las, somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a intervenção da vítima (Alessandro Chagas Vieira – Investigador de Polícia Civil) que, em legítima defesa atirou em direção do denunciado – Fabrício –, logrando êxito”
(id. 23723996).

Consta ainda que
“o denunciado
Marcos
, impelido por motivo de vingança por ter um desentendimento de trabalho com a vítima José Jonas Silva Cruz, ofertou ao denunciado
Fabrício
, pessoa pela qual mantinha laços de amizade, haja vista morarem no mesmo local, recompensa em dinheiro para que matasse a vítima José”
(id. 23723996).

Inconformada, a defesa de
Fabrício Ferreira da Silva
pleiteia a absolvição sumária em razão do recorrente ter agido em legítima defesa (art. 415, IV, CPP). Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo torpe (id. 235725473).

Por sua vez, a defesa técnica de
Marcos Antônio dos Santos Silva
pugna pela impronúncia do réu por inexistir indícios suficientes de autoria.

A irresignação comporta parcial provimento.

Inicialmente, elucida-se que a decisão de pronúncia
,
como preceituado no art. 413 do CPP, proclama apenas a admissibilidade da acusação, bastando que o magistrado demonstre, fundamentadamente, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de modo que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Extrajudicialmente, a ex-namorada de
Fabrício
,
Tainá Augusta Rodrigues Machado
, a época com 17 (dezessete) anos, declara que
“sabe que
Marcão
tinha uma briga de serviço com a pessoa de Jonas. Que na data de hoje
Marcão
e
Fabrício
estavam fumando narguilé em frente à sua casa e tomando cerveja. Que em relação à arma de fogo, desconfiava que era de Marcão porque Fabrício não tinha nenhuma arma”
(id. 2374451).

Contudo, ao ser ouvida em juízo,
Tainá Augusta Rodrigues Machado
admite que mentiu na fase inquisitiva porque
“eu era de menor, eu estava acompanhada da minha mãe e do advogado. Só falei apenas o que o advogado mandou eu falar. Foi a minha mãe quem falou que a moto era do
Marcos
, entendeu? Eu simplesmente falei o que o advogado mandou. Eu realmente não sei nada desse ‘trem’. Nunca vi essa moto com ele –
Marcos
–. Eu era de menor, minha mãe quem falou as coisas. Minha mãe ficou nervosa, eu mesma não falei nada. Eu nunca via o
Marcos
direito porque ele sempre trabalhava. Minha mãe quem falou da arma, que a arma poderia ser do
Marcos
. Minha mãe não entende essas coisas desse ‘trem’ que aconteceu e ela viu o
Marcos
conversando com o
Fabrício
– pedindo a moto emprestada –, aí por isso que minha mãe falou”
(mídia digital, id. 23725486).

Complementa ainda que não possui envolvimento com o delito e garante que
“não sei de nada. Só fui de moto com o
Fabrício
porque ele falou para eu ir com ele, mas eu não sei nada mesmo não. A moto era vermelha e o
Fabrício
disse que era do
Marcos
, e que tinha pegado emprestado. A única coisa que eu sei é que ele falou para gente sair de moto e quando chegou ele deu 01 (um) tiro ‘no cara’. Foi muito rápido. Quando eu vi, eu já estava correndo e o
Fabrício
já estava baleado no chão.
Marcos
só morava aos fundos na minha casa”
(mídia digital, id. 23725486).

Na fase inquisitiva, o réu
Fabrício Ferreira da Silva
afirma que
“conhece a pessoa de
Marcão
desde que chegou a morar em Primavera. Que na data de ontem, no período vespertino, chegou até
Marcão
e pediu a moto emprestada. Que disse para
Marcão
que ia dar um ‘rolé’ com sua mulher. Que
Marcão
não se opôs e entregou a moto – Twister cor vermelha – para o interrogado. Que a arma usada no crime é sua, que não foi
Marcão
quem lhe passou. Que tem um problema com um tal de ‘Russo’, que ficou ‘esfregando’ atrás de sua mulher no Bar Atlântico dias atrás. Que na data de ontem, enquanto estava transitando com a moto de
Marcão
, avistou ‘Russo’ e resolveu parar a moto e efetuar os disparos de arma de fogo. Que efetuou um disparo e, quando o policial se identificou, saiu correndo e foi atingido por um disparo na perna direita e na esquerda”
(id. 23724454).

Judicialmente o acusado
Fabrício
explica que apenas parte da denúncia é verdadeira, que
“essa parte de ‘a mando de Marcos’ não procede
” e que
Marcos
apenas era vizinho de sua ex-sogra.
Fabrício
reitera que teve uma desavença com
Jonas
em um bar, em torno das 15h, motivada por ciúmes, pois a vítima
“queria pegar nela – Tainá –”
. Acresce que
“aí eu estava armado e eu fui atrás dele. Que na ocasião, com cabeça quente, não sabe nem o que se passa”,
justificando que apenas defendeu a honra de sua esposa. Reforça, ainda, que desconhecia o homem que estava com
Jonas
na data do fato e que, no momento dos disparos – aproximadamente às 17h – não havia ninguém na rua (mídia digital, id. 23725486).

Quanto à sua relação com
Marcos
,
Fabrício
aponta que não eram amigos e que
Marcos
não teve qualquer participação no crime. Alega que não teve a intenção de matar as vítimas, mas sim
“assustar” Jonas
e que não ficava durante a semana na casa de
Tainá
, mas apenas aos finais de semana, quando retornava da fazenda (mídia digital, id. 23725486).

Marcos Antônio dos Santos Silva
, por sua vez, afirma na fase inquisitiva que
“não tem nenhum envolvimento. Que conhece
Fabrício
pois o mesmo mora em frente a sua casa. Que por volta das 17h
Fabrício
pediu a moto do interrogado emprestada, mas não disse o que iria fazer com a moto. Que sua moto é uma Twister, cor vermelha, placa JZU-6163. Que esclarece que ficou sabendo dos fatos quando os policiais chegaram em sua casa e o levaram. Que não tem nenhuma arma de fogo e desconhece a que está apreendida nos Autos desse flagrante. Que não tem nenhuma rixa com a pessoa de Jonas. Que diz não conhecer o Investigador de Polícia Alessandro”
(
sic,
id. 23724452).

Em juízo,
Marcos
reitera que não é o mandante do crime praticado por
Fabrício
, que desconhecia as vítimas e que
“simplesmente o
Fabrício
chegou, me pediu a moto emprestada e eu perguntei para o que que era porque eu trabalhava a noite de segurança. Ele respondeu que ia no mercado rapidão, e eu falei ‘cara, eu estou saindo, só vou tomar banho e estou saindo’. Ele –
Fabrício
– respondeu ‘é rapidão, só vou lá e já volto’. Eu falei ‘beleza’. Emprestei a moto para ele e entrei para dentro para tomar banho. Quando eu vi, os policiais já estavam dentro da minha casa. Chegaram perguntando se a moto era minha e eu confirmei que sim. Perguntaram se a arma era minha e eu falei que não. Aí eles me perguntaram o que que eu era do
Fabrício
, e eu respondi que nada, que simplesmente eu moro ali no fundo. Ele me pediu a moto e eu emprestei
(mídia digital, id. 23725486).

Marcos
assevera ainda que não tinha convivência com a família de
Tainá
ou com
Fabrício
, que apenas os cumprimentava com “bom dia” e que “
fui deixar minha esposa no salão e quando encostei a moto o
Fabrício
já me pediu a moto emprestada. Só nessa hora conversamos muito rápido”
(mídia digital, id. 23725486).

Sob o crivo do contraditório, o policial
José Paulo Felipes
esclarece que
“ estava de plantão nesse dia quando ligaram para gente ir lá. Quando chegamos lá, já tinha acontecido. O Alessandro parece que baleou ele –
Fabrício
– na perna e no momento que chegaram lá para atirar no Alessandro, o rapaz – Fabrício – não conhecia quem era e a menina – Tainá – foi quem disse ‘é esse aí é esse aí’”
(mídia digital, id. 23725486).

Também em juízo, a testemunha policial
Carlos Marcos de Souza
diz que
“tivemos conhecimento que o Alessandro estava conversando juntamente com o Jonas no local quando chegou
Fabrício
com a Tainá em uma motocicleta. O
Fabrício
desceu da moto perguntando à Tainá quem que era, como se ele não conhecesse a vítima, e ela apontou o Alessandro. O
Fabrício
tentou acertar o Alessandro, mas ele se esquivou e já efetuou um disparo no Fabrício. A Tainá foi encaminhada para a delegacia e a mãe dela que disse quem seria o supostamente mandante pois ela reconheceu a arma e a motocicleta como sendo de
Marcos
. Conversei com Alessandro e conversei com o Jonas também. A história que contaram foi a mesma
(mídia digital, id. 23725486).

A vítima
José Jonas Silva Cruz
, ouvida apenas extrajudicialmente, relata que
“estava na oficina por volta das 17h30min quando estava conversando com o Investigador de Polícia Alessandro quando apareceu uma moto, parou com duas pessoas e um perguntou para o outro ‘é ele’, e o outro respondeu ‘atira que é ele’. Que no momento o declarante saiu correndo e um dos que estavam na moto sacou uma arma. Que o declarante chegou a ver e começou a disparar, sendo que o declarante ouviu dois disparos que foram dados em direção ao policial Alessandro. Que o declarante saiu correndo pedindo socorro”
(id. 23723999).

O investigador de polícia
Alessandro Chagas de Oliveira
declara na fase inquisitiva que
“estava conversando com a pessoa de Jonas, encostado num gol azul. Que estava de costas para a rua quando percebeu uma moto Twister, de cor vermelha, passando pelo local quando ouviu alguém dizer ‘é esse aí?’. Que a mulher que estava na garupa respondeu ‘é esse aí, pode atirar’. Que, após, a vítima olhou para trás e viu um homem com uma pistola na mão. Que esse homem disparou em direção à vítima, porém não acertou o tiro. Que a vítima caiu ao chão e puxou seu revólver. Que nesse momento o conduzido efetuou um segundo disparo, atingindo o capô do veículo, ainda na direção da vítima. Que, diante dessa situação de agressão contra a sua própria vida, a vítima efetuou um primeiro disparo e errou o tiro. Que o conduzido jogou a moto no chão e saiu correndo para a direita e a mulher correu para a esquerda. Que nesse momento a vítima efetuou um segundo disparo, porém sem atingir o conduzido. Que, após, o conduzido virou-se para a vítima e, de posse de sua pistola, mirou para a vítima mais uma vez. Que a vítima efetuou um disparo na perna direita de
Fabrício
, atingindo-a. Que o conduzido caiu no chão e logo depois foi socorrido pelo SAMU”
(id. 23724451).

Quanto à
Fabrício
, nota-se que a versão sustentada pelo acusado de que agiu em legítima defesa, além de não demostrada, apresenta-se desconexa dos demais elementos cognitivos. De maneira oposta, o conjunto fático-probatório fornece indícios razoáveis do ânimo homicida do recorrente, apoiado pelos depoimentos acima transcritos.

Nesse ponto, salienta-se que a ausência de demonstração inequívoca da ocorrência de legítima defesa suscita sua submissão ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. Assim, diante da
“impossibilidade de verificação das teses de legítima defesa e de ausência de animus necandi, a providência mais acertada é a manutenção do acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência”
(STJ. AgRg no AREsp 1126998/GO. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 02.10.17).

Importante esclarecer que a legítima defesa requer seu enquadramento aos preceitos do art. 25 do Código Penal, devendo o agente rechaçar
i) injusta agressão
,
ii) atual ou iminente
, a
iii) direito seu o de outrem
, usando
iv) moderadamente
dos
v) meios necessários
. Ocorre que, na espécie, além de ter passado mais de 02 (duas) horas entre a suposta desavença e o fato delitivo,
Fabrício
confessa que agiu com a intenção de “assustar” Jonas, não caracterizando, assim, a situação de perigo iminente. Portanto, qualquer alegação de injusta agressão, atual ou iminente, dissipa-se.

A própria conduta de disparar diversas vezes em direção às vítimas denota, a princípio,

o
animus necandi
da ação de
Fabrício
, dotada de voluntariedade e consciência. E, por não existir elementos probatórios incontestáveis que deem suporte à tese defensiva, cabe ao juiz natural da causa – Tribunal do Júri – dirimi-las.

Em relação ao decote da qualificadora do motivo torpe, melhor sorte não assiste ao acusado. A despeito de
Fabrício
alegar que sua conduta não se caracteriza como
“imoral, vergonhosa ou algo desprezível”
(id. 23725473), vê-se que a motivação do delito – ciúmes de sua ex-esposa – encontra pertinência com o acervo probatório, cabendo ao Conselho de Sentença decidir se o crime, de fato, foi motivado por ciúmes e se tal sentimento constitui a qualificadora em questão. E, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(STJ. AgRg no AREsp 1166764/MS. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Pinheiro. DJe 17.06.2019).

Lado outro, quanto ao acusado
Marcos Antônio dos Santos
, tem-se que a impronúncia é medida que se impõe vez que, apesar de existir prova da materialidade do crime, resta evidente a ausência de indícios de autoria, imprescindível para a submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (id. 23723998), do Termo de Apreensão (id. 23724455), do Laudo de Exame Pericial de Local (id. 23724477), Laudo de Exame em arma de fogo e munições (id. 23724480), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, o juízo
a quo
explana que
“há fortes indícios de que o mesmo –
Marcos
– teria participado do crime em análise, inclusive como mandante, o que se extrai da prova testemunhal carreada durante a instrução, devendo o mesmo ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri”
(id. 23725469). Ocorre que a referida testemunha – mãe da ex-esposa de
Fabrício
– sequer depôs e, como declarado por
Tainá
,
“Minha mãe ficou nervosa. Minha mãe não entende essas coisas desse ‘trem’ que aconteceu e ela viu o Marcos conversando com o
Fabrício
– pedindo a moto emprestada –, aí por isso que minha mãe falou”
(mídia digital, id. 23725486).

Para mais,
Marcos
negou peremptoriamente a autoria, esclarecendo, tanto em juízo como na fase inquisitiva, que não possui qualquer envolvimento no delito e que apenas emprestou sua motocicleta à Fabrício. E, além de confirmada a veracidade da versão sustentada por
Marcos
tanto por
Tainá
como
Fabrício
, infere-se que todas as demais menções de sua participação no crime circundam, justamente, as ilações feitas pela genitora de
Tainá
.

Como cediço, na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há um juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de modo que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Todavia, sendo o rito do júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais acusações infundadas ou levianas, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Depreende-se que o caso em comento materializa os efeitos problemáticos ocasionados pela construção do retórico princípio do
in dubio pro societate
como critério de decisão para o juízo de pronúncia, seja por carecer de qualquer lastro jurídico, seja por sua incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito e os princípios constitucionais da presunção de inocência e da plenitude de defesa perante o júri popular (art. 5º, incisos LVII e XXXVIII, CF/88).

Oportunamente, tem-se que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF. ARE 1067392/CE. Segunda Turma. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 26.3.2019), com ênfase à necessária implementação da valoração racional da prova, asseverou-se que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante ao direito à prova e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5º, LV, e art. 93, IX, CF/88).

Posto isso, dada a ausência de provas suficientes produzidas pelo aparato estatal persecutório, a reforma da decisão quanto à
Marcos Antônio dos Santos Silva
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Fabrício Ferreira da Silva
e
dou provimento
ao recurso interposto por
Marcos Antônio dos Santos Silva
a fim de, com fundamento legal no art. 414 do Código de Processo Penal, despronunciá-lo da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação às vítimas
José Jonas Silva Cruz
e
Alessandro Chagas de Oliveira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020